Tribunal: TJDFT
Processo: 0701510-64.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701510-64.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR CESAR MARTINS DE OLIVEIRA AGRAVADO: MJC EMPREENDIMENTOS LTDA, CAROLINE DE JESUS GUIMARAES, CLAUDIA ESTEVAM DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID. 60931900) interposto pelo executado IGOR CESAR MARTINS DE OLIVEIRA, em face de decisão proferida no cumprimento de sentença n. 0744806-41.2022.8.07.0001, em tramite na 20a Vara Cível de Brasília. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID. 198894417 na origem): O executado opõe embargos de declaração (ID 198764773) contra a decisão de ID 196850946, alegando que a decisão é omissa, pois deixou de se pronunciar expressamente sobre os seguintes pontos: necessidade de sujeição dos bens de sócio falido à ordem de credores do processo falimentar; se a data do protocolo do pedido de desconsideração da personalidade jurídica do processo falimentar interfere na hasta pública e nas averbações realizadas neste processo; por qual motivo o juízo falimentar não foi informado sobre a arrecadação de bens do falido e sobre a ausência de intimação do administrador. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Isso porque, a decisão embargada esclareceu que, como o processo de falência se refere à pessoa jurídica da qual o executado é sócio, desncessária a comunicação ao Juízo Falimentar, comunicação esta que pode ser feita pelo próprio executado ou pela falida, conclusão também ressaltada na decisão embargada. Também por tal razão, desnecessária a intevenção do administrador da massa falida nestes autos, dispensando-se sua intimação. As demais questões devem ser direcionadas ao Juízo Falimentar. Assim, conclui-se que a parte visa, na verdade, a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. Dessa forma, rejeito os embargos. Em petição de ID 197084092, a arrematante do imóvel vem informar os débitos referentes ao imóvel arrematado e anteriores à arrematação. Esclarece que há débitos de condomínio cujo valor está sendo perseguido em Juízo e em relação ao qual há penhora no rosto destes autos, no valor de R$ 8.258,67. Ressalta que havia também débitos de condomínio em atraso e pagos pelo arrematante no valor de R$ 5.234,14 (ID 197085145 a 197085147). Afirma e comprova ter pago a quantia de R$ 856,28 referente ao IPTU de 2022 (pagamento comprovado ao ID 197084094) e valor de R$ 162,58 de TLP atrasada (ID197084093). Conclui afirmando que, do total de R$ 14.511,67 referente a encargos condominiais e tributos em atraso, R$ 6.253,00 já foram pagos pela arrematante e o restante é objeto de cobrança nos autos de n. 0715201-27.2021.8.07.0020, com penhora no rosto destes autos (2a Vara Civel de Águas Claras). O pleito da arrematante deve ser acolhido e, dentre a ordem de preferências legais, os débitos referentes a taxas condominiais e aos tributos devem ser pagos antes mesmo do credor fiduciário, pois, sem a quitação de tais débitos, o arrematante não pode registrar o imóvel em seu nome. Assim, expeça-se alvará de levantamento do valor de R$ 6.253,00 em favor do arrematante e transfira-se a quantia de R$ 8.258,67 referente à penhora no rosto dos autos oriunda dos autos de n. 0715201-27.2021.8.07.0020 (ID 195771918 e196073326), em trâmite na 2a Vara Cível de Águas Claras, por se referir este último valor a débitos condominais em atraso. Seguindo com a ordem de preferências legais, reserve-se a quantia de R$ 352.842,06 ao Banco do Brasil, quantia atualizada até 14/09/2023 (ID 171957725) e oficie-se à referida Instituição Financeira para que levante a quantia, reivindique eventuais valores remanescentes ou para que anexe aos autos termo de quitação para baixa do gravame na matrícula do imóvel no prazo de 15 dias. Expeça-se alvará de transferência do valor de R$ 164.793,03 para a 14a Vara Cível, autos de n. 0729482-79.2020.8.07.0001 (ID 195571189) e da quantia de R$ 8.205,30 em favor das ora exequentes. Oficie-se aos Juízos da 2a Vara Cível de Águas Claras e da 14a Vara Cível, informando a transferência e requerendo a baixa das averbações de penhoras. Expeça-se mandado de imissão do arrematante na posse do imóvel a ser cumprido por oficial de justiça, ficando desde já deferidos o arrobamento e o reforço policial. Feito, aguarde-se a manifestação do Banco do Brasil, pelo prazo de 15 dias, e retornem os autos conclusos para análise da possibilidade de pagamento do valor de R$ 73.874,28 em favor José Valdeir de Rezende, em razão da penhora no rosto dos autos oriunda do processo de n. 0711357-29.2021.8.07.0001, em trâmite neste Juízo (ID 187197585). Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Em consulta aos autos de origem, verifico que o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO é manifestamente intempestivo. A decisão em questão foi disponibilizada no DJe em 04/06/2024, tendo o prazo se iniciado em 07/06/2024 às 00:00:00, com data limite para manifestação em 28/06/2024 às 23:59:59. O presente recurso, no entanto, foi interposto em 29/06/2024 às 00:00:51, conforme comprovante de protocolo que ora anexo a esta decisão. A despeito de ser protocolizado poucos segundos após o término do prazo, isto é, às 00:00:51 horas do dia 29/06/24, isso não afasta a intempestividade do recurso, a qual é requisito de admissibilidade que, uma vez não preenchido, implica no não conhecimento do agravo. Nesse sentido este eg. TJDFT: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO POUCOS MINUTOS APÓS O FIM DO PRAZO. FLEXIBILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO PEREMPTÓRIO. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA. RESOLUÇÃO 185/2013 DO CNJ. NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo interno contra decisão de não conhecimento de agravo de instrumento, em razão de sua intempestividade. 2. O prazo para a interposição do agravo de instrumento findou em 09/02/2024 às 23:59:59. 2.1. No entanto, a Agravante junta a imagem da tela do PJe com o erro e, nela, se vê que a juntada do recurso se deu na virada do dia 09 para o dia 10/02/24, isto é, às 00:00 horas de 10/02/2024. 3. Em que pese a ocorrência de um pontual erro no sistema, o recurso já seria intempestivo, mesmo que pelo transcurso de poucos segundos, consoante dispõe o art. 3o da Lei 11.419/2006. 4. A indisponibilidade que dá azo à prorrogação de prazo é a aferida por sistemas de auditoria, conforme art. 10 da Resolução 185/2013, e registrada em relatório de interrupção de funcionamento, o que não foi comprovado no presente caso (art. 10, §2o, da Resolução 185/2013). 4.1. Ainda nos termos da Resolução em comento, "Não caracterizam indisponibilidade as falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do público externo e a rede de comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica que decorra de falhas nos equipamentos ou programas dos usuários" (art. 9o, §1o). 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1875401, 07051042320248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 19/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Frise-se que no dia 28/06/2024 o PJE 2a Instância ficou parcialmente indisponível por 0 hora(s) e 05 minuto(s), em duas oportunidades: de 10:31:17 a 10:35:18 (00:04:01) e de 18:29:14 a 18:30:41 (00:01:27), conforme certidão de indisponibilidade do PJE que ora também anexo à esta decisão. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, diante de sua intempestividade, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de julho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital